Tribunal: TJMT
Processo: 1007153-37.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007153-37.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JANIVALDO ATAIDE DOS SANTOS - CPF: 283.853.651-68 (RECORRIDO), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no: 1007153-37.2021.8.11.0006

Origem: Juizado Especial Cível e Criminal de Cáceres

Recorrente (s): BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido (s):

JANIVALDO ATAIDE DOS SANTOS

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 10/07/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO.

Quanto à preliminar de necessidade de concessão do efeito suspensivo ao recurso resta a mesma afastada, posto que, não há execução provisória nem comprovação de dano irreparável à parte recorrente.

PRELIMINAR DA PRESCRIÇÃO -
REJEITADA

Quanto a preliminar da prescrição, a mesma, não merece acolhimento, posto que, inaplicável a prescrição trienal, conforme art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, cuja pretensão do Recorrente somente se exaure após o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos.

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO – COBRANÇA TARIFA DE CONTA CORRENTE - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo
prova nos autos de má prestação do serviço pela Recorrente,
sendo que não foi contratado pelo Autor os serviços de conta corrente, tais como tarifa
de manutenção de conta, somente sendo contratada abertura de conta salário
para recebimento de benefício do INSS, tratando-se de pessoa simples, é devida a declaração de inexigibilidade das tarifas de conta corrente.

O Recorrido é pessoa idosa e aposentado por invalidez, sendo parte hipossuficiente da relação de consumo.

Pelos fatos demonstrados
, resta evidente o dever de indenizar.
Os fatos ocorridos suplantam o mero dissabor do cotidiano, cabendo o ressarcimento pelos danos morais suportados
, bem como pelo dano material, fixado na sentença, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

“julgo
parcialmente

procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)

Determinar
a suspensão dos descontos objeto da demanda, referentes ao serviços bancários cesta Bradesco Expresso e Cesta Bradesco Expresso 4 ;

b)

DECLARAR
a inexistência do débito;

c)

CONDENAR
a parte reclamada à restituição dos valores de R$ 1.244,08 (hum mil duzentos e quarenta e quatro reais e oito centavos) descontados indevidamente, sem prejuízo de acréscimo dos valores descontados no curso da demanda. Tais valores deverão ser acrescidos de juros de 1% e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso;

d)
Advirta-se as partes que o valor supra apontado refere-se já à condenação em dobro dos descontos comprovados na inicial. Eventual apresentação do valor duplicado em cumprimento de sentença configurará litigância de má-fé.

e)

CONDENAR
a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, juros de 1% a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data (súmula 362 do STJ), com fulcro no art. 487, I do CPC. “

DANO MORAL CONFIGURADO.

Há de se considerar a frustração do Consumidor em decorrência da não contratação e utilização dos serviços cobrados
.
Essa situação ultrapassa o mero dissabor, fazendo jus à reparação pelos danos advindos de lesão de cunho extrapatrimonial.

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3a ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado
em R$ 3.000,00 (três mil reais
) guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

A parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2023